Tribunal: TJPA
Processo: 0831670-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831670-36.2017.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: JOSE WELLINGTON CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INDÍCIOS DE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –JUROS MORATÓRIOS – DATA DE INCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA À SÚMULA 54 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 9397204), observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2-Já a ora recorrente, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança, deixando de afastar a possibilidade da ocorrência de fraude ou que a parte requerente efetivamente solicitou o serviço impugnado.

3-Ressalta-se, que as telas de sistema, apresentadas pela parte recorrente, para fins de comprovação de regularidade do débito cobrado, além de ser prova produzida unilateralmente, restaram ilegíveis, e não se mostraram úteis para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

5
-Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na inscrição do nome do autor, ora recorrido, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

6-
In casu, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos à apelada, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana. Ademais, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção, por uma dívida possivelmente fraudada, transcende o mero aborrecimento.

7-
No que concerne ao quantum fixado, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o valor deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

8-

No que tange ao termo de incidência dos juros moratórios, observa-se que o juízo fixou a partir da citação, nos termos do art. 406 do CC, tendo a parte recorrente pleiteado a fixação a partir do arbitramento, ocorre que, na verdade, a incidência deve ser a partir da data do evento danoso, por se estar diante de responsabilidade extracontratual, no qual a incidência observa a data da inscrição considerada indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ.

9-Ressalta-se, mesmo o apelante não tendo requerido a incidência dos juros a partir do evento danoso, nada impede que, em sede do presente recurso, haja a reforma da sentença, a fim de que seja observado a súmula nº. 54 do STJ, por ser tal matéria consectário lógico da condenação por danos morais e matéria de ordem pública, que pode ser fixada, inclusive, de ofício, restando, desde já, afastada qualquer eventual alegação de reformatio in pejus ou sentença extra-petita.

10-No que concerne a alegação de má-fé, não restaram configuradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

11-Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença, alterando, de ofício, a incidência dos juros de mora, nos termos da súmula nº. 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

TELEFÔNICA BRASIL

e apelado
JOSÉ WELLINGTON CAVALCANTE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente a demanda, declarando inexigível o débito apontado na inicial, determinando a imediata expedição de ofício ao SPC/SERASA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedessem à baixa da anotação levada a efeito exclusivamente pela parte requerida, condenando a mesma ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária, desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação, condenando ainda a empresa ré a custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelado
JOSÉ WELLINGTON CAVALCANTE.

O autor ajuizou a ação acima mencionada,
alegando que fora surpreendido ao tentar abrir crediário em um estabelecimento comercial, o qual informou que não poderia realizar a transação por conta de seu nome constar inscrito no rol do cadastro de inadimplentes, por uma suposta dívida junto ao requerido, desconhecendo o contrato de nº 0260315656 firmado junto ao mesmo.

Diante da cobrança abusiva e ilegal, requereu a título de tutela antecipada de urgência, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e inversão do ônus da prova. No mérito, requereu que fosse declarado a inexistência do referido débito, consequentemente que fosse determinado a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, condenando ainda, a indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 9397237) que julgou procedente a demanda, condenando o requerido ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a títulos de danos morais.

Inconformada,
TELEFÔNICA BRASIL
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 9397241), alegando a necessidade de realização de perícia grafotécnica, afirmando ter sido apresentado provas robustas da contratação dos serviços entre as partes.

Sustenta que a contratação do serviço fora demonstrada por meio de telas e faturas, ressaltando que o ordenamento valida todo meio de prova lícita, inclusive as provas eletrônicas.

Ressalta que o recorrente apresentou um amplo conjunto probatório não se limitando apenas em apresentar telas, mas sim apresentou faturas e outros meios que demonstraram a existência de uma relação contratual sólida entre as partes.

Aduz, caso se entenda pela prática de ato ilícito e, consequentemente, pela ofensa ao dano moral, acerca da necessidade de se aplicar o entendimento do STJ no tocante à incidência de juros de mora a contar do arbitramento, salientando ainda que o valor fixado a título de dano moral é desproporcional e desarrazoado.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, com o consequente julgamento improcedente da demanda.

Subsidiariamente, que seja reduzida a condenação imposta a título de danos morais requerendo que eventual condenação seja arbitrada em valores comedidos e razoáveis, e ainda, que seja a autora condenada por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 9397249), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ainda, pela majoração do valor relativo ao dano moral e a incidência dos juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula nº. 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 10338936).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a questão na análise da configuração ou não do dano moral descrito na inicial, a fim de ensejar a indenização pleiteada.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 9397204), observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Já a ora recorrente, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança, deixando de afastar a possibilidade da ocorrência de fraude ou que a parte requerente efetivamente solicitou o serviço impugnado.

Ressalta-se, que as telas de sistema, apresentadas pela parte recorrente, para fins de comprovação de regularidade do débito cobrado, além de ser prova produzida unilateralmente, restaram ilegíveis, e não se mostraram úteis para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na inscrição do nome do autor, ora recorrido, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

In casu, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos a apelada, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana. Ademais, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção, por uma dívida possivelmente fraudada, transcende o mero aborrecimento.

Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome da apelada/autora no cadastro de restrição creditícia, implicando em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Outrossim, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

No que tange ao termo de incidência dos juros moratórios, observa-se que o juízo fixou a partir da citação, nos termos do art. 406 do CC, tendo a parte recorrente pleiteado a fixação a partir do arbitramento, ocorre que, na verdade, a incidência deve ser a partir da data do evento danoso, por se estar diante de responsabilidade extracontratual, no qual a incidência observa a data da inscrição considerada indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ressalta-se, mesmo o apelante não tendo requerido a incidência dos juros a partir do evento danoso, nada impede que, em sede do presente recurso, haja a reforma da sentença, a fim de que seja observado a súmula nº. 54 do STJ, por ser tal matéria consectário lógico da condenação por danos morais e matéria de ordem pública, que pode ser fixada, inclusive, de ofício, restando, desde já, afastada qualquer eventual alegação de reformatio in pejus ou sentença extra-petita.

Por fim, não subsiste a alegação trazida pela apelante de litigância de má-fé por parte do autor, pelos mesmos fundamentos acima expostos, não tendo restado configurado nenhuma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, alterando de ofício, a incidência dos juros moratórios, a fim de que seja observado a Súmula nº. 54 do STJ.

É COMO VOTO.

Belém, 27/06/2023